Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-54.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-54.2021.8.14.0008

APELANTE: JEFFERSON MARINHO VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXAME DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA PARA SE DECLARAR A NULIDADE DO FEITO, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DO DIA 16/08/21. DECISÃO UNÂNIME.

EXAME DE OFÍCIO. DA NULIDADE DO FEITO.

Examinando os autos, constatou - se a inviabilidade de juntada das mídias contendo a audiência de instrução e julgamento do dia 16/08/2021, na qual constavam os depoimentos das testemunhas, da vítima, o interrogatório do réu e as alegações finais de ambas as partes. Foi esclarecido pela secretaria do juízo
a quo
que as mídias contendo as gravações não estavam mais salvas no sistema Teams, tornando completamente impossível a sua juntada nos autos eletrônicos. Dessa forma, a ausência dos depoimentos colhidos na audiência e a impossibilidade de se recuperar os respectivos arquivos impede a análise das teses sustentadas nas razões recursais, privando o recorrente do acesso ao duplo grau de jurisdição. Por este motivo, o processo deve ser anulado, a partir da audiência do dia 16/08/2021, cuja mídia está ausente, reabrindo-se a instrução criminal, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o crime foi praticado. Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que todos os elementos de convicção produzidos em juízo não possuem possibilidade de recuperação. Uma vez reconhecida a nulidade do feito, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo juízo
a quo
. Precedentes.

Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade do feito, a partir da audiência de instrução e julgamento do dia
16/08/2021
.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, de ofício, declarar a nulidade do feito, a partir da audiência do dia 16/08/2021, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON MARINHO VASCONCELOS
,
inconformado com a condenação à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129, § 9º e 147 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara

Penal de Barcarena/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu o que segue:

“[...] a) ABSOLVA o recorrente da imputação contida na sentença, uma vez que nenhuma prova colhida em juízo foi capaz de efetivamente comprovar a prática do crime; b) subsidiariamente, caso o juízo ad quem decida por condenar o apelante – o que não se acredita, que o delito seja desclassificado para o crime de vias de fato; c) ainda subsidiariamente, a reforma da sentença para aplicar a atenuante da confissão [...]”

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
.
Após o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para parecer, foi solicitada a juntada das mídias contendo
a audiência de instrução e julgamento, na qual foi tomado o
depoimento
das

testemunhas e feitas

as
alegações finais
das partes.

Uma vez baixados os autos à comarca de origem, foi
certificado a impossibilidade
de
juntada
das
mídias no processo.

“CERTIDÃO: Em consulta à pasta de audiências do dia 16/08/2021, verifico que as gravações dos depoimentos e oitivas não foram baixadas do sistema Teams. Outrossim, registro que o sistema Teams tem um tempo limite de armazenamento das gravações realizadas, razão pela qual não encontrei salvas no referido sistema, o que torna impossibilitada a juntada no pje.”

Devolvidos os autos para parecer, o
custos legis
se manifestou pela
nulidade do feito
, pela
ausência
das
referidas mídias.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial anexo que, no dia 22/02/2021, por volta de 00h:00, neste município de Barcarena, JEFFERSON MARINHO VASCONCELOS, de forma livre e consciente, portanto, dolosa, ameaçou de causar mal injusto e grave à Sra. Taymayane Cunha Gonçalves, bem como lhe agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais, conforme boletim médico de ID 24911699 (pg. 03/04). Narra a peça informativa que o agressor e a vítima convivem maritalmente há onze anos, e possuem dois filhos frutos dessa relação. No dia do fato, o denunciado tentou manter relações sexuais com a vítima, e após a negativa dela, tentou força-la, sem êxito. Então, iniciou uma luta corporal com ela, jogando-a no chão, deferindo socos e segurando-a com força, ofendendo a sua integridade física. Além disso, proferiu grave ameaças, afirmando que iria matá-la. Em depoimento prestado na Unidade Policial, o indiciado negou os fatos criminosos imputados a si. DA TIPIFICAÇÃO LEGAL: Os indícios de autoria e materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar esta exordial acusatória, em razão dos depoimentos colhidos na DEPOL e do boletim médico de ID 24911699 (pg. 03/04). Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelo denunciado JEFFERSON MARINHO VASCONCELOS figura típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma substantiva penal pátria, estando incurso no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006. [...]” (SIC)

São os fatos.

EXAME DE OFÍCIO. DA NULIDADE DO FEITO

Em suma, a defesa requereu que:

“[...] a) ABSOLVA o recorrente da imputação contida na sentença, uma vez que nenhuma prova colhida em juízo foi capaz de efetivamente comprovar a prática do crime; b) subsidiariamente, caso o juízo ad quem decida por condenar o apelante – o que não se acredita, que o delito seja desclassificado para o crime de vias de fato; c) ainda subsidiariamente, a reforma da sentença para aplicar a atenuante da confissão [...]”

Conforme esclarecido no relatório, após o retorno dos autos com parecer, constatou - se a inviabilidade de juntada das mídias contendo a audiência de instrução e julgamento do dia
16/08/2021
, na qual
constavam os depoimentos das testemunhas, da vítima, o interrogatório do réu e as alegações finais de ambas as partes.
Foi esclarecido pela secretaria do juízo
a quo
que as mídias contendo as gravações não estavam mais salvas no sistema Teams, tornando completamente impossível a sua juntada nos autos eletrônicos.

Dessa forma, a ausência dos depoimentos colhidos
na audiência e a impossibilidade de se recuperar os respectivos arquivos impede a análise das teses sustentadas nas razões recursais,
privando o recorrente do acesso ao duplo grau de jurisdição. Por este motivo, o processo deve ser anulado, a partir da audiência do dia
16/08/2021
, cuja mídia está ausente, reabrindo-se a instrução criminal, sob pena de cerceamento de defesa.

Ora, sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o crime foi praticado. A respeito,
cito diversos precedentes
desta
Corte
de Justiça.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2&deg;, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão das mídias estarem corrompidas. 2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5&deg; LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu. 4) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso. (Processo n.º 0000001-94.2009.8.14.0004. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Recurso: Apelação Criminal. Comarca: Almeirim/PA. Apelante: Darlison Maciel Góes. Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)”

“APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência de instrução e julgamento, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente. 2. In casu, na audiência em referência, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora. 3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo. 4. Recurso conhecido e prejudicado, para, acolhendo a preliminar ministerial, declarar nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000042-89.2019.8.14.0043 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023 )”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR INEXISTÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. INSTÂNCIA REVISORA SEM ACESSO PLENO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANULADO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL Belém, 16/ 08/ 2022 PREJUDICADO. Impossibilitado o acesso à prova oral colhida em Plenário do Júri, ante a inexistência de mídia audiovisual, impõe-se a anulação do julgamento , com a renovação do ato, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição . Preliminar de nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri acolhida. Mérito prejudicado. (Apelação Penal, Ac. Nº 209.122, Rel. Min MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que todos os elementos de convicção produzidos em juízo não

possuem
possibilidade de

recuperação.

Nas Cortes Superiores assim já se decidiu:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 1
. A realização do julgamento de recurso de apelação sem que antes se oportunize ao defensor o acesso integral ao conteúdo de mídia corrompida que contém provas usadas para condenar o réu implica cerceamento de defesa.
2. Não se ignora que o atual patrono foi constituído já depois da interposição da apelação e que o causídico que o antecedeu teve acesso - ao menos potencial - à mídia ora questionada, que na ocasião funcionava normalmente, tanto que seu conteúdo foi mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais apresentas logo antes do réu. Também não se desconsidera que tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação, o advogado anterior limitou-se a argumentar que as mensagens extraídas do celular e mencionadas pelo Ministério Público eram inconclusivas e não provavam a conduta criminosa imputada ao paciente, sem questionar a autenticidade do conteúdo extraído do celular. 3. Entretanto, por conter provas essenciais dos fatos imputados ao réu, as quais, ainda que aliadas a outros elementos, foram consideradas em desfavor dele tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, era direito da defesa acessar a integralidade dos autos (o que inclui a mídia) antes do julgamento do recurso, o que poderia influenciar na sustentação oral - por consequência, no convencimento dos julgadores - e até mesmo na eventual oposição de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. 4. Embora a defesa original não haja questionado propriamente a autenticidade do conteúdo extraído dos celulares, desde as alegações finais sustentou que as mensagens apresentadas pela acusação eram inconclusivas e não demonstravam a responsabilidade do paciente, de modo que o acesso à integralidade dos dados contidos na mídia pode ser útil à argumentação do advogado em sustentação oral, por exemplo, para fins de eventual esclarecimento sobre o contexto e/ou o sentido das referidas mensagens. 5. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal não podem ser considerados "a efetiva prova", porque eles não contêm a degravação de todo o conteúdo extraído dos celulares, mas apenas o histórico de chamadas e a agenda telefônica de um dos cinco aparelhos e algumas informações técnicas sobre eles. Todos os demais dados extraídos (histórico de chamadas e agendas dos outros aparelhos, conversas por aplicativos de mensagens, áudios, fotos, etc), os quais foram usados para condenar o réu, estão unicamente na mídia que se corrompeu. Vale dizer, por ocasião do julgamento da apelação, nem mesmo os Desembargadores, tampouco a defesa, tinham como acessar tais provas, salvo por análise indireta do que fora mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais e pelo Juízo singular na sentença.
6. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente e determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal é medida que se impõe.
7. Por consequência, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 4 anos (desde 30/8/2018), a sentença foi proferida há mais de 3 anos (em 23/7/2019), a defesa pleiteou o acesso à mídia há mais de 2 anos (15/1/2021) e ainda será necessário tempo considerável para que se obtenha nova cópia junto à Polícia Federal e o patrono tenha prazo hábil para analisá-la antes de ser designada nova sessão de julgamento da apelação, verifica-se configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, o que recomenda a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

Uma vez reconhecida a nulidade do feito, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das
provas
produzidas e da
nova

sentença
a ser proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e, de ofício, declaro a nulidade do feito, a partir da audiência do dia
16/08/21,

nos

termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024